Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737481-54.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUIZA BRAZ ALVES APELADO: SADIF COMERCIO DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O MARIA LUIZA BRAZ ALVES interpôs Recurso de Apelação com vistas à reforma de Sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais Cumulada com Repetição de Indébito, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na Petição Inicial. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, a serem atualizados desde o ajuizamento da demanda, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Em suas razões recursais (ID no 13232741), a apelante alega ter sido induzida a erro pela propaganda veiculada no site da empresa ré, afirmando que o produto oferecido não corresponde às expectativas geradas pela oferta. Acrescenta, ainda, ter rescindido contrato firmado com outra empresa para adquirir o carro anunciado pela apelada. Pelas razões expostas, requer o provimento do recurso para condenar a recorrida ao pagamento de danos morais e materiais. Em Contrarrazões, a apelada pede a manutenção da r. Sentença, diante da ausência de fundamentos necessários à sua reforma. É o relatório. Decido. No caso dos autos, não se vislumbram elementos a indicarem a necessidade de ser concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante. O artigo 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Em seu recurso, a recorrente formulou pedido de assistência judiciária gratuita, apresentando a peça processual desacompanhada de custas. Intimada, a apelada não apresentou declaração de hipossuficiência, comprovante dos proventos de aposentadoria ou extratos bancários atualizados. Assim sendo, a recorrente não instruiu seu pedido com os documentos necessários para comprovar a necessidade da gratuidade, aptas a demonstrar que as custas do processo afetariam sua subsistência. Por essa razão, o benefício não pode ser deferido. Não fosse isso suficiente, existem nos autos extratos bancários do início de 2019, nos quais é possível verificar movimentações na conta corrente da apelante em valores superiores a R$14.000,00 (quatorze mil reais). Os documentos foram apresentados para lastrear o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, na primeira instância. Entretanto, em razão da mencionada movimentação bancária, o pedido foi indeferido. No recurso, o pedido foi reiterado. Entretanto, a autora não apresentou a documentação requerida e tampouco demonstrou ter passado por dificuldades financeiras desde o indeferimento proferido pela primeira instância. Assim, os fundamentos denegatórios do benefício da assistência judiciária gratuita persistem. Acerca da impossibilidade de ser deferida a justiça gratuita, quando não demonstrada a sua necessidade, confiram-se precedentes deste Tribunal: (Acórdão 1130417, 20170810010527APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: 626/630) e (Acórdão n.1045327, 07094956520178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/09/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por todo o exposto, diante da ausência de provas para demonstrar a necessidade concreta do benefício da assistência judiciária, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Intime-se a recorrente a apresentar o comprovante de pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator